Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722283-06.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: MH COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP D E S P A C H O CIPO – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42981938. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator